Tribunal: TJDFT
Processo: 0708859-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. COORPRE. DELEGAÇÃO. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DESTE TJDFT. NATUREZA ADMINISTRATIVA. SÚMULAS 311/STJ E 733/STF. RECURSO INADMISSÍVEL.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, ante sua manifesta inadmissibilidade.
2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. Diante da peculiar atividade desenvolvida pelo magistrado vinculado à Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, seus atos não possuem cunho jurisdicional, mas eminentemente administrativo, uma vez constituírem atribuições delegadas da Presidência deste Tribunal de Justiça. Sendo assim, não podem ser desafiados por meio de recurso cabível contra atos tipicamente judiciais – como é o caso do agravo de instrumento. Precedentes.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.